Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-46.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE INEXISTENTE. EXTINÇÃO POR PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo, originado pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar ausente o interesse processual do banco credor.
2. Inexiste nulidade dos atos processuais em virtude da ausência de publicação em nome dos advogados indicados na petição inicial, no caso de ter a parte celebrado termo de adesão, com este Egrégio Tribunal de Justiça, para a utilização da “intimação via sistema” no âmbito do Processo Judicial eletrônico (PJe)
3. Dispensa-se a intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico à parte que se encontra cadastrada no sistema PJe.
4. Nas ações de busca e apreensão, esgotadas as tentativas de localização do veículo é necessária a intimação da parte, pessoalmente, e de seu patrono, por meio do DJe ou do Pje, para a manifestação referente à conversão da ação para execução.
5. A conversão referida é faculdade processual atribuída ao credor, prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969.
6. A extinção do processo em virtude da perda superveniente do interesse de agir do autor, por não haver promovido as diligências necessárias, requer a prévia intimação pessoal da demandante, bem como de seu patrono, por meio do DJe do do Pje.
7. Recurso conhecido e provido.